Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702120-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JINANE BARBOSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAYANE OLIVEIRA DA SILVA, em favor de JINANE BARBOSA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em decorrência do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do CPC, bem como do art. 20 da Lei 11.349/06, por entender o Juízo que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, sendo a cautelar extrema o único instrumento apto a atender as peculiaridades do caso concreto. Diante disso, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (ID 32152178), tendo o Juízo a quo indeferido o pleito pela decisão de ID 32152181. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta a necessidade de concessão de liberdade provisória ao paciente, tendo em vista que a decisão que decretou a medida ser desprovida de fundamentação válida. Nesse sentido, diz que a prisão está sendo utilizada como antecipação de eventual condenação quando é justificada na hipótese de que é possível que se concretize as ameaças feitas pelo autor, pois antecipa juízo de culpabilidade, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Diz que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e possui filhos menores que dependem economicamente, o que afasta os parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP. Alega que a decisão baseia-se injustamente em depoimentos unilaterais, e, que ao decretar a prisão, o Magistrado limitou-se a apreciar a pretensa gravidade abstrata do delito em exame, sem, contudo, por óbvio, estipular a devida motivação. Assim afirma ser necessário que aguarde em liberdade o trânsito em julgado, para que possa depor acerca da verdade dos fatos. Sustenta que o crime, pretensamente praticado pelo paciente, não ostenta características de grave ameaça ou algo similar. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão, tal qual a tornozeleira eletrônica, seriam suficientes para impedir que o paciente cometa qualquer espécie de atentado que afete a regularidade da persecutio criminis. Dessa forma, requer seja concedida medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente ou a adoção de medidas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde em liberdade o trâmite processual. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, verifico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, praticados novas infrações criminais. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, tendo sua função de ser no risco que a vítima corria em decorrência do comportamento do paciente. Tanto é assim que a decisão que determinou a prisão entendeu que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Dispõe o artigo 312, paragrafo único, do Código de Processo Penal que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (grifos nossos) Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, tal qual fundamentou o Juízo que decretou a prisão, admite a decretação da constrição cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada tendo em vista a existência de indícios de ocorrência das formas de violência contra a mulher, e pelo perigo de o paciente estar em liberdade, visto que, somente o deferimento de medidas protetivas de urgência não foi suficiente e adequada para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e nem para conter o intuito do paciente de importunar a vítima. Como se vê na decisão que determinou a prisão (ID 32152177): “(...) Da análise das peças de informação, entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerente, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. As condutas que se imputam ao representado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua ex-companheira, de maneira insistente, em que o deferimento de medidas protetivas não se revelou suficiente para contê-lo em seu intuito de importunar a vítima, conforme se verifica pelos fatos apresentados. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como rela necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, para decretação da prisão preventiva. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, configura-se a hipótese do que prevê o artigo 313, inciso III, do CPP, uma vez que fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Nessa esteira, observa-se um histórico de ocorrências de violência doméstica perpetrado pelo ofensor contra a vítima, inclusive constam Ações Penais para apuração dos delitos de ameaça e vias de fato em trâmite neste Juizado. Ocorre que, tempo depois tem-se nova ocorrência envolvendo as partes, na qual o requerido teria descumprido as medidas protetivas de urgência. A liberdade, em tais casos, expõe a risco a ordem social, sobretudo quando se observa o contido nos autos, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime praticado. Deveras, os elementos contidos nos autos revelam-se suficientes ao deferimento da prisão preventiva, porquanto, a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher deve ser considerada em sua especial relevância. Ademais, Douglas Sousa, filho da ofendida, narrou na delegacia que acordou com gritos do requerido no portão da residência. Aduziu ainda que o ofensor injuriou e ameaçou a vítima, bem como, ao tentar conter o requerido, foi agredido por este. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Diante desta situação, resta suficientemente demonstrada a necessidade da prisão do requerido. Outrossim, em juízo de cognição estrita, o bem jurídico protegido pela norma, integridade física, psicológica e moral da mulher, restou violado. Daí, merece ser decretada a cautela corporal do autor, à garantia da ordem pública que, na espécie, diz com a expectativa da sociedade sobre o respeito ao direito fundamental de proteção à mulher contra qualquer tipo de violência. Posto isso, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de JINANE BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 28/07/1977, CPF n. 023956621-19, filho de ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA e ODETE LUIZA DE OLIVEIRA, residente no QNP 05, conjunto P, casa 20, Ceilândia/Distrito Federal (vinculado ao Processo 0708870-80.2021, Ocorrência Policial no 2300/2020), nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” (grifos nossos) A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva reafirmou o entendimento antes esposado e robusteceu os fundamentos do decreto prisional nos seguintes termos (ID 32152179): “Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se alterado. Vale ressaltar que a decretação da prisão preventiva não se deu apenas diante da gravidade dos fatos, mas também porque o ofensor reitera na prática delitiva e, mesmo devidamente intimado das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos cautelares n. 0725935-25.2020, a qual restou trasladado para o feito principal (Ação Penal n. 0708870-80.2021), volta a praticar atos ilícitos em contexto de violência doméstica. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico ser hipótese que se enquadra na previsão legal do artigo 313, inciso III, do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a medida extrema necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A prática dos crimes reiterada vezes em desfavor da mesma vítima, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas, reforça a gravidade da situação e a necessidade da tutela extrema da prisão do autor do fato, ante uma probabilidade grande de que o mesmo possa causar algum mal injusto e irreparável à vítima, considerando seu comportamento violento e descontrolado. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, não se logrou trazer aos autos qualquer fato no requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva (...)” (grifos nossos) Assim, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Verifico, também, que, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária pela circunstância dos fatos imputados ao réu serem concretamente graves e demonstrarem sua resistência ao cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima (prática dos crimes reiteradas vezes em desfavor da mesma vítima) e por se tratar de réu com aparente comportamento violento e descontrolado. Ou seja, além da gravidade concreta da conduta, resta patente o risco de reiteração delitiva, visto que, devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o paciente ignorou as determinações judiciais e se aproximou da vítima, supostamente a injuriando e ameaçando, e do filho dela, o agredindo. Assim, diferente do que aduz a impetrante, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal em face do paciente pela manutenção de sua prisão. Por fim, supostas condições pessoais favoráveis do paciente, alegadas pela defesa, não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente ante a gravidade concreta da conduta, como no caso. Nesse sentido: “3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. (Acórdão 1385757, 07350383120218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida. O paciente, além de descumprir a medida protetiva de urgência, conforme já citado, incorreu em novos crimes. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, não verifico, pelo menos em sede análise de liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão por não se mostrarem suficientes e adequadas ao caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 31 de janeiro de 2022 19:25:27. ROBSON BARBOSA Desembargador